Tribunal: TJDFT
Processo: 0003032-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003032-31.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLOZINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: FLOZINA PEREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de certificação parcial do trânsito em julgado da sentença (ID 14361927), uma vez que não consta dos requisitos para requerimento do cumprimento provisório de sentença. O requerimento de cumprimento provisório de sentença deve ser dirigido ao Juízo de origem, na forma do art. 522, do CPC. I. Brasília-DF, 31 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora